Tribunal: TJDFT
Processo: 0717057-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. DESBLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão impugnada encontra respaldo nos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. A finalidade das medidas assecuratórias, como é o caso do bloqueio de valores, é a de garantir a reparação do dano causada pelo delito e a perda do produto ou proveito eventualmente auferido pelo agente com a prática do crime, o que somente será apurado com o trânsito em julgado final da sentença. No caso, como pendente julgamento de recurso de apelação do Ministério Público, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio das contas bancárias da apelante.

3. Recurso conhecido e desprovido.